Tribunal: TJDFT
Processo: 0742980-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. DANOS. VISTORIA DE SAÍDA. UNILATERALIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais, julgou a pretensão improcedente. Desse modo, o propósito recursal consiste em definir a responsabilidade pela reparação de danos causados a imóvel objeto de contrato de locação.
2. Embora, por força do artigo 23, III da Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), o locatário tenha o dever de “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”, a comprovação de eventuais danos resultantes da avença não pode se dar através de vistoria unilateral, muito menos por documento informal elaborado na ausência da locatária, que o impugnou após recebe-lo.
3. É inviável comprovar danos materiais a imóvel, alegadamente causados por locatária, por meio de laudo informal e fotografias, pois, nos termos do contrato de locação, o término da relação contratual se daria após vistoria aprovada do estado do imóvel, com a assinatura do distrato e entrega das chaves pela locatária.
4. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova incidente em sua esfera jurídica, e deve arcar com o risco da ausência da prova, que, no caso, seria a vistoria adequadamente realizada e aprovada por locador e locatário, ou, ao menos na presença de ambos ou, mesmo que ausente a locatária, presente prova de sua notificação sobre a lavratura do ato. Arca, igualmente, com a ausência de viabilidade da prova pericial, único meio de se contrapor as versões colidentes sobre os fatos controvertidos, diante da venda do imóvel durante o trâmite do processo.
5. Não havendo provas da existência de danos materiais decorrentes da relação locatícia, a sentença de improcedência revela-se adequada.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da condenação.